Tribunal: TJSP
Processo: 1031292-71.2019.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-22
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL – Inscrição do nome do autor em cadastros restritivos de crédito – Pretensão de condenação do réu ao pagamento de indenização por dano moral – Alegação de irregularidade no apontamento – Descabimento – Hipótese em que a ré demonstrou a origem da dívida – Ausência de ato ilícito – Dano moral não

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL – Inscrição do nome do autor em cadastros restritivos de crédito – Pretensão de condenação do réu ao pagamento de indenização por dano moral – Alegação de irregularidade no apontamento – Descabimento – Hipótese em que a ré demonstrou a origem da dívida – Ausência de ato ilícito – Dano moral não configurado – Sentença mantida – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Registro: 2021.0000032909
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação
Cível no 1031292-71.2019.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que é
apelante RAMON FIDELES DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é
apelado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores GILBERTO DOS SANTOS (Presidente sem voto),
MARINO NETO E MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 22 de janeiro de 2021.
RENATO RANGEL DESINANO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

2
Apelação Cível n.o 1031292-71.2019.8.26.0405 - Osasco - Voto no 28.239
Voto no 28.239
Apelação Cível no 1031292-71.2019.8.26.0405
Comarca: Osasco - 5a Vara Cível
Apelante: Ramon Fideles dos Santos
Apelado: Banco Bradesco S/A
Juiz(a) de 1a Inst.: Carlos Eduardo D Elia Salvatori
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXISTÊNCIA
DE
DÉBITO CUMULADA COM INDENIZATÓRIA POR
DANO MORAL Inscrição do nome do autor em cadastros
restritivos de crédito Pretensão de condenação do réu ao
pagamento de indenização por dano moral Alegação de
irregularidade no apontamento Descabimento Hipótese
em que a ré demonstrou a origem da dívida Ausência de
ato ilícito
Dano moral não configurado
Sentença
mantida RECURSO NÃO PROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra
sentença, cujo relatório se adota, que, em “ação de obrigação de fazer c/c
dever de informação, c/c reparação de danos morais com pedido de tutela
provisória de urgência de natureza antecipada pelo procedimento comum”,
ajuizada por RAMON FIDELES DOS SANTOS contra BANCO BRADESCO
S/A, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pelo autor,
“para tão somente condenar o requerido à obrigação de apresentar os
documentos relacionados à dívida pretérita, o que já foi cumprido.” (fls.
287/290).
Recorre o autor. Afirma que a ré não lhe comunicou
previamente acerca da inscrição de seu nome em cadastros restritivos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

3
Apelação Cível n.o 1031292-71.2019.8.26.0405 - Osasco - Voto no 28.239
crédito, retirando-lhe a prerrogativa prevista no artigo 43, §3o, do Código
Defesa do Consumidor. Alega que a negativação promovida pela ré se
refere a contrato cuja cópia não havia sido entregue à época do ajuizamento
da demanda. Aduz que, ainda que tivesse celebrado o referido contrato, não
poderia a ré ter inscrito seu nome em cadastro restritivo de crédito sem
comunicação prévia. Menciona que a ré tampouco demonstrou “o porquê a
Apelante deva o valor” (fl. 301). Argumenta que a dívida inscrita está
prescrita, uma vez que originada em 27/02/2012. Pleiteia a condenação do
réu ao pagamento de indenização por dano moral.
Recurso recebido e contrariado (fls. 309/317).
É o relatório.
PASSO A VOTAR.
O autor narrou, na petição inicial, que estava sendo
cobrado pelo réu, e, embora tenha buscado informações acerca da suposta
dívida, não logrou êxito. Defendeu não concordar com a cobrança.
Nesse contexto, ajuizou a presente demanda, buscando
compelir o réu a apresentar documentos que demonstrem a origem do
débito, e, caso constatado que a cobrança é irregular, requereu a
consequente exclusão de seu nome dos cadastros restritivos de crédito e a
condenação do réu ao pagamento de indenização por dano moral.
Em contestação, o réu afirmou que a dívida tem origem
no inadimplemento de contrato de cartão de crédito. Aduziu que o nome do
autor foi inscrito em cadastros restritivos de crédito em 01/02/2012 e
excluído em 28/12/2016, “pela prescrição da publicidade” (fl. 50). Defendeu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

4
Apelação Cível n.o 1031292-71.2019.8.26.0405 - Osasco - Voto no 28.239
que a pretensão do autor está prescrita. Sustentou a regularidade da
negativação e a ausência de ato ilícito a ser indenizado.
Em réplica, o autor sustentou que o réu não se
preocupou em certificar se o consumidor está, de fato, inadimplente. Aduziu,
ainda, que nunca negou a relação jurídica, mas desconhece os valores que
são cobrados pelo requerido.
O D. Juízo a quo julgou parcialmente procedentes os
pedidos formulados pelo autor, nos seguintes termos (fls. 287/290):
"Impõe-se, in casu, o julgamento antecipado do
pedido, nos moldes do art. 355, inciso I, do CPC,
notadamente porque, instadas a especificarem as provas
que ainda pretendiam produzir, não houve postulação
pelas partes nesse sentido.
Há preliminares.
Interesse de agir. Diferentemente do sustentado
pelo requerido, a notificação extrajudicial de fls. 15-16
denota que há interesse de agir.
Incompetência territorial. Sem razão o requerido,
pois a ação foi proposta em seu domicílio, cabendo a
opção ao consumidor.
Prescrição. O prazo prescricional a respeito da
pretensão indenizatória é de 5 anos, nos termos do art.
27 do CDC, iniciando-se a partir do momento de
conhecimento do dano. Nesse passo, o próprio requerido
declarou que o autor teve plena ciência da negativação
em 2015 (fls. 45), não tendo o prazo se escoado.
Assim,
preenchidos
os
pressupostos
processuais e as condições da ação, bem como
inexistindo outras preliminares, passo, agora, ao exame
do mérito.
A bem da verdade, ainda seria hipótese de
extinção do pedido indenizatório por incompatibilidade.
Explico. Pretende o autor, a rigor, a exibição do contrato
que deu origem ao suposto débito, e, caso houvesse
alguma irregularidade (fls. 13), também pleiteava o
ressarcimento dos danos morais. Decerto, um pedido
condicional nesses termos não se faria possível. Não há

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

5
Apelação Cível n.o 1031292-71.2019.8.26.0405 - Osasco - Voto no 28.239
como a parte se antecipar, para já formular um pedido
indenizatório tão somente na eventualidade do contrato
que for apresentado ser irregular. O que o ordenamento
permite são pedidos subsidiários ou cumulativos, os quais
não partem propriamente da verificação do teor do
cumprimento do pedido antecessor. Uma vez exibido o
contrato, caberia ao autor, em sequência, analisar se há
vício para, posteriormente, ingressar com a ação própria.
Não se trata da mesma coisa que postular pela exibição
do contrato já com a certeza de que a cobrança é ilícita, o
que, aí sim, justificaria a cumulação.
Todavia, em face do teor genérico e dúbio das
peças do autor, assim como dos documentos encartados
aos
autos
pelo
requerido,
reputo,
por
economia
processual, efetuar o julgamento do mérito, inclusive
abrangendo o pedido indenizatório.
Pois bem. Sem maiores elucubrações, o
requerido trouxe aos autos cópia do contrato de fls. 46
(contratação de cartão de crédito), com assinatura do
autor, bem como inúmeras faturas do cartão (fls.
104-210), desde 2009 até 2020, denotando a evolução da
dívida.
Em réplica, o autor diz nunca ter negado a
existência de relação jurídica (fls. 260), deixando de tecer
qualquer manifestação específica acerca das faturas, a
não ser uma singela ilação de que “a parte autora não se
dá por satisfeita” com os documentos juntados (fls. 266),
para depois escrever inúmeras linhas sobre a não
verificação de litigância de má-fé.
Se a pretensão indenizatória estava calcada
genericamente em eventual ilicitude, cabia o autor e seu
patrono, na posse dos documentos de fls. 104-210,
demonstrar onde estavam os erros de evolução da dívida.
Qualquer um sabe que a utilização de cartão de crédito
com pagamento de valor mínimo significa a concessão de
crédito, com cobrança de juros e encargos tributários.
Por evidência, já que não nega a relação
contratual, é de se presumir que o autor recebeu todas as
faturas e discriminações, e deveria, então, apontar e
especificar onde se situa sua incompreensão.
Repiso, a pretensão do autor é simplesmente
genérica, não havendo vestígio de qualquer ato ilícito
perpetrada pelo requerido, donde não se deflagram os
mecanismos da responsabilidade civil.
E ainda que fosse o caso, não seria hipótese de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

6
Apelação Cível n.o 1031292-71.2019.8.26.0405 - Osasco - Voto no 28.239
existência de danos morais, diante do teor da Súmula 385
do STJ e do documento de fls. 278-279.
Ante
o exposto, JULGO PARCIALMENTE
PROCEDENTES os pedidos, e extingo o processo, com
resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do
CPC, para tão somente condenar o requerido à obrigação
de apresentar os documentos relacionados à dívida
pretérita, o que já foi cumprido. Em face da sucumbência
mínima do requerido (pela improcedência do pedido
indenizatório de R$ 49.900,00), imponho ao autor o
pagamento das despesas processuais e dos honorários
advocatícios, que fixo em 10% do valor atualizado da
causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, observando-
se o disposto no art. 98, § 3o, do CPC (justiça gratuita)".
Contra esta decisão se insurge o autor, ora apelante.
A pretensão, contudo, não merece acolhida.
Com efeito, o réu juntou aos autos cópia de faturas de
cartão de crédito contratado pelo autor, apontando a origem do débito que
ensejou a inscrição de seu nome em cadastros restritivos de crédito (fls.
104/210).
De outra parte, o autor não negou a relação jurídica,
tampouco impugnou especificamente as faturas apresentadas pelo réu.
Realmente, como bem observou o D. Juízo a quo, se a
pretensão “estava calcada genericamente em eventual ilicitude, cabia ao
autor e seu patrono, na posse dos documentos de fls. 104-210, demonstrar
onde estavam os erros de evolução da dívida” (fl. 289).
Nesse cenário, e não tendo o autor comprovado o
pagamento do débito, não há como se concluir pela irregularidade na
inscrição de seu nome em cadastros restritivos de crédito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

7
Apelação Cível n.o 1031292-71.2019.8.26.0405 - Osasco - Voto no 28.239
Acrescente-se que não socorre o requerente a alegação
de que o apontamento é indevido, uma vez que a instituição financeira
mantém o apontamento por prazo superior a 5 (cinco) anos.
Ora, a instituição financeira afirmou em contestação que
a inscrição foi excluída em 28/12/2016, justamente “pela prescrição da
publicidade” (fl. 50), comprovando tal fato (fl. 247).
Tampouco socorre o autor a alegação de que não foi
devidamente comunicado da inscrição de seu nome em cadastros restritivos
de crédito. Isso porque não era do réu a obrigação de comunicar
previamente o autor acerca da inscrição de seu nome em cadastros
restritivos de crédito, mas dos órgãos mantenedores dos respectivos
cadastros.
De fato, prevê a súmula no 359 do Superior Tribunal de
Justiça que: “Cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao
Crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição”.
Em suma, não merece reparo a r. sentença recorrida.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso. Em razão da sucumbência, tendo em vista o disposto no artigo 85,
§11, do Código de Processo Civil, pelo trabalho adicional realizado em
segundo grau, majoram-se os honorários advocatícios sucumbenciais
devidos pelo apelante, para 11% do valor da causa, observado o disposto
no artigo 98, §3o, do Código de Processo Civil.
Renato Rangel Desinano
Relator